Tribunal: TCU
Processo: 042.632/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 610/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.632/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Meriane de Cassia Haas (XXX.402.759-XX); Shirley de Moura Manso Castro (XXX.172.154-XX); Sidney Zanon (XXX.025.207-XX); Silvamara de Assis (XXX.696.321-XX); Silvana Alves Cordeiro (XXX.817.544-XX); Silvana Mendes Silva (XXX.445.801-XX); Silvania Cristina Schmidt Sossella (XXX.410.869-XX); Silvia Acosta Cabral (XXX.520.300-XX); Silvia Leticia Brandalise (XXX.093.010-XX); Silvia Regina do Nascimento Lacerda (XXX.027.714-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.